Tribunal: STF
Processo: ARE 1201065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.